Tribunal: TJES
Processo: 5014403-85.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014403-85.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

APELADO: IRACI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IDOSA HIPOSSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO CDC. RECURSOS CONHECIDOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I – Não obstante a observância do aspecto de vulnerabilidade do consumidor e, no caso vertente, a assente insustentabilidade dos descontos havidos, tais elucidações não podem conduzir a uma decisão de procedência sem observância cautelosa dos documentos anexos aos autos, bem como das particularidades do caso discutido.
II – Houve indevida inversão do ônus da prova determinada na própria sentença, sem contraditório, configurando cerceamento de defesa.
III – A autora pleiteou, expressamente, a repactuação das dívidas com base em superendividamento, sendo obrigatória, nos termos do CDC (art. 104-A), a instauração de fase conciliatória com todos os credores.
IV – Recursos conhecidos. Nulidade da sentença reconhecida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, de ofício, reconhecer a nulidade da sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014403-85.2022.8.08.0011

APELANTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA e BANCO C6 S.A.

APELADA: IRACI DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA e BANCO C6 S.A., todos irresignados contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 4ª VARA CÍVEL no bojo de ação de revisão contratual c/c pedido de repactuação de dívidas ajuizada por IRACI DE OLIVEIRA, na qual foram julgados procedentes os pleitos autorais para “
a) DECLARAR nulos os contratos discutidos nos autos; b) CONDENAR o requerido a restituir ao autor, em dobro (somente com relação às parcelas descontadas a partir de março de 2021), o valor indevidamente descontado no benefício do autor, ressalvada, ainda, a soma dos valores debitados após a propositura da ação, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação; e c) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação, para cada um dos demandados.”

Em razões de apelação, cada parte sustentou individualmente a necessidade de revisão da sentença objurgada, tendo em vista a validade dos contratos realizados, o não preenchimento dos requisitos atinentes ao superendividamento, além da não ocorrência de dano capaz de ensejar o pagamento de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em apreço, o que se discute é a validade de uma série de contratos firmados entre a requerente/apelada e os bancos apelantes. Salienta-se ser a recorrida pessoa idosa com demonstrada hipossuficiência, a qual vindicou o provimento judicial por encontrar-se com uma quantidade de descontos em seu benefício previdenciário que torna o seu cenário financeiro insustentável, recebendo mensalmente apenas R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) para prover o seu sustento.

Oportuno pontuar que da narrativa da exordial extrai-se o conhecimento da autora acerca de ao menos parte dos descontos gerados, de modo que vindica não somente a devolução de valores indevidamente descontados c/c danos morais, como também a revisão contratual dos acordos comprovadamente firmados, ante a disparidade entre as partes, além da repactuação das dívidas.

Nessa linha, consta no tópico “dos pedidos” atinente à inicial, vejamos:

g)
A declaração da inexistência dos débitos decorrentes dos contratos cujos instrumentos não forem apresentados
pelas instituições financeiras demandadas;

h) Consequentemente,
a condenação das requeridas à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
em decorrência dos contratos cujos instrumentos não tiverem sido apresentados neste processo, bem como o
arbitramento de indenização por danos morais à autora
, haja vista o comprometimento substancial dos seus rendimentos, alijando-a a uma situação de patente miserabilidade e indignidade;

i)
A revisão dos contratos porventura apresentados pelas demandadas
, tendo em vista o patente desequilíbrio entre as partes e a onerosidade excessiva dos encargos sobre eles incidentes;

j)
O deferimento e processamento do presente pedido de repactuação de dívidas, em decorrência da situação de superendividamento da promovente, conforme artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor;

Vislumbra-se que no decorrer do trâmite processual diversas diligências foram feitas para que se obtivesse a ciência da origem dos descontos alegados, como consta nos documentos anexos à inicial.

Ademais, em defesa, as requeridas anexaram contratos firmados com a parte autora, alguns apresentando assinaturas verossimilhantes e também demonstração fotográfica de que a apelada esteve em agências correspondentes, vide ids. 8113448, 8113449, 8113428, 8113389, 8113390, entre outros.

Entendo, porém, que a multiplicidade de fatores que envolve a decretação de nulidade de um contrato exige a análise individualizada de cada um deles, com eventual realização de perícia, se constatada necessidade, para confirmação da autenticidade das assinaturas, observação se houve falha na prestação de serviço no que concerne ao dever de informação – tal como preceitua o diploma consumerista –, entre outros pormenores.

Além do dito, ainda que vislumbrada a validade dos contratos, tal fato não conduziria
per si
à rejeição da demanda, haja vista o expresso pedido de repactuação das dívidas por superendividamento, devendo-se observar o preceituado no art. 54-A e seguintes do CDC.

Nas palavras do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a Lei nº 14.181/2021 identificou o superendividamento como um problema social, um vício das relações de consumo que deve ser evitado, com o aperfeiçoamento da disciplina de concessão de crédito ao consumidor, e tratado, devolvendo ao devedor a sua dignidade” (Resp nº 2191259, publicado em 04/04/2025). Tais alterações legislativas resultaram no estabelecimento de duas fases, uma pré-processual (conciliatória) e uma processual (contenciosa), sendo obrigatória a primeira e complementar a segunda, já que “a revisão e a integração dos contratos por atividade judicial são medidas residuais”.

A isso não se atentou o juízo primevo, incorrendo em
error in procedendo
, nem mesmo tendo realizado, ao externar sua cognição, o julgamento pormenorizado exigido pelo caso, atendo-se a dar procedência aos pedidos de forma genérica, anulando todos os contratos discutidos sem sequer mencionar os números dos quais se tratam, tampouco explicitar as razões de suas nulidades.

Confira-se, nesse passo, o seguinte precedente pátrio:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DA FASE DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo um rito especial bifásico para ações que buscam a repactuação de dívidas por consumidores superendividados, em que a fase inicial deve priorizar a conciliação com a apresentação de plano de pagamento voluntário (art. 104-A do CDC).
4. A sentença de primeiro grau, ao extinguir o processo com base na ausência de interesse processual, desconsidera a obrigatoriedade da fase conciliatória, prevista como etapa essencial do procedimento especial da Lei do Superendividamento, configurando error in procedendo.
5.
A ausência de designação de audiência de conciliação cerceou o direito da consumidora de apresentar proposta de plano de pagamento com preservação do mínimo existencial, violando o devido processo legal e o escopo da legislação consumerista, que busca promover soluções consensuais antes de decisões judiciais compulsórias.
6
. Precedentes dos tribunais reconhecem a nulidade de sentenças proferidas sem a observância do rito especial estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC, dada a flagrante violação ao procedimento legal e ao direito de defesa da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Sentença anulada.
[...] (TJPB, Apelação Cível, 0803576-42.2024.815.2003, Relatora: ALUÍZIO BEZERRA FILHO, Órgão julgador: 2
ª Câmara Cível
,
11/02/2025
).

Ora, eminentes pares, não obstante a observância do aspecto de vulnerabilidade do consumidor e, no caso vertente, a assente insustentabilidade dos descontos havidos, tais elucidações não podem conduzir a uma decisão de procedência sem observância cautelosa dos documentos anexos aos autos, bem como das particularidades do caso discutido.

A título exemplificativo acerca da não observância do supracitado no caso em apreço, tem-se a utilização como fundamento de laudo de “perícia grafotécnica” contrastada, no entanto, pelo não vislumbre de realização de tal perícia no processo.

Nesse teor, em conformidade ao expresso no artigo 489 do Código de Processo Civil, é dever do magistrado analisar todos os pedidos, assim como de fundamentar todas as decisões proferidas. Acerca disso, vejamos:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Desse modo, caminho no sentido de declarar nula a sentença vergastada, por inobservância dos deveres processuais expostos.

Outrossim, observo ter havido, além da ausência de fundamentação adequada, a inversão do ônus sucumbencial na sentença, o que constitui cerceamento de defesa da parte ré, por impossibilitar o conhecimento por essa, em tempo oportuno, do seu real encargo probatório.

Pertinente, a tal ponto, mencionar ser o reconhecimento de nulidade capaz de prejudicar a correta análise do feito matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida, inclusive, de ofício.

Nesse sentido, julgado desse Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. 2.
A nulidade é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, de forma que o reconhecimento de nulidade da sentença não implica em julgamento extra petita.
3. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0003216-94.2019.8.08.0004, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, 04/07/2023)

Nessa linha, reputo constatado vício processual insanável posta i) a obrigatoriedade da realização de audiência conciliatória com todos os credores, com vistas à apresentação de plano de pagamento que assegure a dignidade do devedor, conforme procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021; ii) a não observância em sentença de todos os pedidos essenciais, como a avaliação da validade individual de cada contrato, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, e a repactuação das dívidas válidas; iii) por fim, a promoção da inversão do ônus da prova na própria sentença, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando às partes a manifestação adequada.

Somado ao dito, entendo que, além da possível dilação probatória, por não ter havido o enfrentamento acerca de verossimilhante adequação da autora à hipótese de superendividamento disposta no CDC, há a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura preceituada no art. 1.013, §3º do CDC.

Diante do exposto, conheço dos recursos e, valendo-me de seu efeito translativo, reconheço, de ofício, a nulidade da sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para ocorra o devido processamento legal, observada a legislação de regência.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE
DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.